Tribunal: CARF
Processo: 11080.729510/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729510/2016-10
ACÓRDÃO
1201-007.061 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRINOX METALURGICA SA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. MULTIPLICIDADE DE
RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
Identificada a obscuridade quanto a quais Recursos Voluntários teriam sido
providos, merecem ser acolhidos os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.061 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729510/2016-10
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1201-006.186, de 17 de outubro de 2023, por meio do qual a 1a Turma da 2a Câmara
da 1a Seção do CARF assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro e José Eduardo Genero Serra, que davam parcial
provimento ao recurso, para exonerar a qualificação da multa de ofício e para
exonerar a imputação de responsabilidade tributária.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Fredy
José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. A LEI 9.532/97 A Lei
9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a
interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio,
inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de
investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária
ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração
à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura
efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de
artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intenção, desborda no
desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado.
Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou
outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a
proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a
administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender
alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a
pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas
ou falta de propósito.
JUROS PAGOS NA EMISSÃO DE DEBÊNTURES. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros pagos na emissão de debêntures emitidas para a captação
dos recursos a serem aplicados em aquisições de participações societárias, são
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.061 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729510/2016-10
3
dedutíveis da base de cálculo do imposto (art. 374 do RIR/99 e art. 31 da Lei no
11.727/2008).
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração
(fls. 3.939), sob o argumento de que o acórdão padeceria de contradição, nos seguintes termos:
Contudo, da leitura do voto-condutor do acórdão, verifica-se que o i. Relator
reconhece que o recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo BRINOX
METALURGICA S.A está intempestivo, conforme se depreende do seguinte trecho:
(...)
Como visto, o prazo legal para interposição do Recurso Voluntário é de trinta dias,
a contar da ciência do Acórdão de Impugnação. Apresentando-se o recurso fora
do prazo legal sem a prova de ocorrência de qualquer causa impeditiva, o mesmo
se revela intempestivo e, portanto, não pode ser conhecido.
Desta feita, a contradição do julgado se evidencia na medida em que o deu
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, ao mesmo tempo que
reconhece, no voto condutor do julgado, que o mesmo foi interposto
intempestivamente.
Em verdade, o resultado esperado para os casos de intempestividade recursal, é
que a insurgência não seja conhecida, prevalecendo o entendimento da decisão
recorrida para o recorrente desidioso.
Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa e da motivação, vem a União
requerer o esclarecimento do apontado vício, a fim de que o Acórdão ora
embargado seja trazido aos autos com o escorreito entendimento a que de fato
chegou este e. colegiado. Contudo, da leitura do voto-condutor do acórdão,
verifica-se que o i. Relator reconhece que o recurso voluntário apresentado pelo
sujeito passivo BRINOX METALURGICA S.A está intempestivo, conforme se
depreende do seguinte trecho:
O Despacho de Admissibilidade propôs o conhecimento dos Embargos diante da
constatação de que o teor do voto condutor do Acórdão embargado deixaria claro o não
conhecimento do Recurso Voluntário do Contribuinte, mas em sua conclusão não teria deixado
claro qual ou quais Recurso Voluntários teriam sido providos, mencionando genericamente dar
“provimento ao Recurso Voluntário”. Neste vício, o Despacho de Admissibilidade vislumbrou
obscuridade em vez de contradição.
É o relatório

Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.061 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729510/2016-10
4
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Os Aclaratórios preenchem os requisitos de admissibilidade, conforme bem
consignado pelo Despacho de Admissibilidade, já que a conclusão do Acórdão se distancia do teor
do voto e não deixa claro qual ou quais Recursos Voluntários foram providos, dado que o Recurso
Voluntário do contribuinte Brinox foi intempestivo.
Acerca do recurso apresentado pelo contribuinte Brinox o voto condutor assim se
manifestou:

Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.061 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729510/2016-10
5

Reconhecida a intempestividade do recurso do contribuinte, o acórdão analisou os
recursos dos responsáveis tributários, para concluir que estes foram apresentados
tempestivamente, o que ensejou a seguinte manifestação:
“Portanto, à exceção do Recurso Voluntário apresentado por BRINOX
METALÚGICA S/A, todos os demais devem ser conhecidos e os respectivos
méritos devidamente analisados.”

Contudo, a conclusão do voto condutor, a seguir reproduzida, indica provimento
“ao recurso voluntário”, sem especificar a qual ou a quais recursos se refere, o que realmente
pode ensejar dúvida, situação que merece ser esclarecida pelo Colegiado. De se notar que houve
menção, ao longo do voto, de provimento “aos recursos voluntários” (no tópico sobre o ágio), mas
essa situação não se repetiu na conclusão:
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.061 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729510/2016-10
6

Há, portanto, vício a ser sanado.
Verifica-se que a conclusão do voto condutor do Acórdão não afirma que foi dado
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, portanto, não há propriamente contradição
com o entendimento de que esse recurso foi apresentado intempestivamente. Essa conclusão
afirma que foi dado provimento ao recurso voluntário e isso é verdade, em relação aos recursos
dos responsáveis tributários.
Contudo, a afirmação genérica da conclusão da decisão de que foi dado provimento
ao recurso voluntário sem especificar qual dos seis recursos voluntários efetivamente julgados
teriam esse provimento traz obscuridade ao acórdão.
Felizmente, a eventual dúvida trazida pelo texto da conclusão é facilmente
solucionável por uma rápida leitura do corpo do voto condutor da decisão embargada, do qual se
extrai de maneira inconteste que o Recurso Voluntário do Contribuinte Brinox não foi conhecido,
mas que os Recursos Voluntários dos Responsáveis solidários foram conhecidos e providos quanto
ao mérito, que aproveita ao contribuinte.
Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração sem efeitos infringentes, para
integrar o Acórdão Recorrido de maneira a clarificar que o Recurso Voluntário do contribuinte
Brinox não foi conhecido, e que os Recursos Voluntários dos responsáveis solidários foram
conhecidos e providos integralmente, aproveitando ao Contribuinte nos termos do art. 1.005,
parágrafo único do Código de Processo Civil.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 3958
DF CARF MF
Original